Tribunal: TCU
Processo: 009.695/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria instituídos pelo Tribunal de Contas da União que estão disponibilizados ao TCU há mais de cinco anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam quatro atos de concessão de aposentadoria instituídos pelo Tribunal de Contas da União em benefício dos Srs. Francisco Raul Félix de Sousa Ramos, José Reinaldo da Motta, Luiz Carlos Oliveira Borges e Manoel Eurico Glória, ex-servidores desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria dos Srs. Francisco Raul Félix de Sousa Ramos, José Reinaldo da Motta, Luiz Carlos Oliveira Borgese e Manoel Eurico Glória, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 636.553; 9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , no tocante aos atos de concessão de aposentadoria objeto deste processo.